Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-22.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-22.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: RODRIGO JERONIMO OLIVEIRA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA registrado(a) civilmente como NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ANDRE RODRIGUES PARENTE, DANIEL CIDRAO FROTA registrado(a) civilmente como DANIEL CIDRAO FROTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE PARTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE POUSO NO AEROPORTO DE ESCALA. MUDANÇA DE AEROPORTO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO AÉREO. FECHAMENTO DOS AEROPORTOS DE ORIGEM E DE ESCALA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. REACOMODAÇÃO EM VOOS MAIS PRÓXIMOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CALCULADA SOBRE TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS. NECESSIDADE DE REFORMA - DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ÚNICO SERVIÇO NÃO UTILIZADO (UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM). JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DESDE PROPOSITURA DA AÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/STJ) - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA AFASTAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REDUZIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001186-22.2019.8.05.0104, na qual figuram como Apelantes, GOL/ VRG LINHAS AEREAS S.A. e RODRIGO JERONIMO OLIVEIRA ARAUJO, e Apelados, GOL/ VRG LINHAS AEREAS S.A., RODRIGO JERONIMO OLIVEIRA ARAUJO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento
à apelação da ré e
julgar prejudicado
o recurso do autor, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA